Tribunal: TJSP
Processo: 0001723-88.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Indeferimento pelo Juízo 'a quo' por ausência do requisito objetivo - Recurso defensivo – Improcedência –– Reeducando que, diante da prática de falta grave, teve elaborado novo cálculo com interrupção dos lapsos para obtenção de benefícios – Precedentes do STF e desta C. Câmara – Correta a decisão que indeferiu o benefício – Pleito subsidiário de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Indeferimento pelo Juízo 'a quo' por ausência do requisito objetivo - Recurso defensivo – Improcedência –– Reeducando que, diante da prática de falta grave, teve elaborado novo cálculo com interrupção dos lapsos para obtenção de benefícios – Precedentes do STF e desta C. Câmara – Correta a decisão que indeferiu o benefício – Pleito subsidiário de prisão domiciliar – Descabimento – Ausência de comprovação de requisitos necessários à concessão da benesse, observado que a Pandemia provocada pelo Covid 19 sequer implica em concessão automática do quanto requerido - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001723-88.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante CARLOS
EDUARDO DE ALMEIDA RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto, mantendo-se a r. decisão
recorrida, por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001723-88.2020.8.26.0637 -Voto no 41.949
2
Voto no 41.949 – Tupã
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0001723-88.2020.8.26.063
Agravante: Carlos Eduardo de Almeida Ribeiro
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de regime

Indeferimento pelo Juízo 'a quo' por ausência do requisito objetivo
- Recurso defensivo Improcedência
Reeducando que, diante
da prática de falta grave, teve elaborado novo cálculo com
interrupção dos lapsos para obtenção de benefícios Precedentes
do STF e desta C. Câmara Correta a decisão que indeferiu o
benefício

Pleito
subsidiário
de
prisão
domiciliar

Descabimento
Ausência de comprovação de requisitos
necessários à concessão da benesse, observado que a Pandemia
provocada pelo Covid 19 sequer implica em concessão automática
do quanto requerido - Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
por Carlos Eduardo de Almeida Ribeiro contra a r. decisão de fls. 23/25,
declarada a fls. 26, que indeferiu o pedido de progressão de regime, tendo em
vista a ausência do requisito legal de ordem objetiva, bem como negou seu
pleito de prisão domiciliar.
A d. Defesa, a fls. 02/06, sustenta que a r.
decisão deve ser modificada, determinando-se a reelaboração do cálculo de
penas sem a interrupção da contagem a partir de falta grave, que deve ser
simplesmente considerada reabilitada, pois já se passaram 12 meses desde sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001723-88.2020.8.26.0637 -Voto no 41.949
3
ocorrência. Aduz, assim, que o agravante preenche os requisitos objetivo e
subjetivo para a concessão da benesse pretendida.
Regularmente processado e contrariado o
recurso (fls. 30/33); mantida a r. decisão agravada (fls. 34).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça apresentou parecer, às fls. 39/41, pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
A despeito das argumentações expendidas
pela ilustre defesa, o recurso interposto não comporta provimento.
Verifica-se do boletim informativo que o
requisito objetivo de fato não restou implementado.
Isto porque o agravante praticou falta de
natureza grave no dia 11.01.2019, a qual interrompeu o lapso temporal para a
aquisição do benefício de progressão em comento (fl. 18).
Observe-se que uma vez praticada a
infração grave, a interrupção do prazo para a progressão é inevitável,
consoante pacífico entendimento sedimentado na Súmula no 534 do STJ:
“A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o
qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Destarte, a prática de falta disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001723-88.2020.8.26.0637 -Voto no 41.949
4
grave, assim como a superveniência de condenação por crime doloso, no
curso da execução, interrompe sim o prazo para a obtenção de benesses,
valendo anotar que a temática requer a realização de uma análise com fulcro
em toda a sistemática jurídica, especialmente nas normas da Lei de Execução
Penal.
E a interrupção dos lapsos para a obtenção
de benefícios como a progressão de regime prisional é necessária, sobretudo
porque se coaduna com os preceitos constitucionais da isonomia e da
individualização da pena, aplicáveis, é sabido, nesta seara, conforme
estabelecem os artigos 3o, do Código de Processo Penal, e 2o, da Lei no
7.210/84,
porquanto, ao inverso, não se atenderia ao escopo
progressivo/reeducativo de cumprimento da reprimenda.
Nesse
sentido,
o
entendimento
do
Supremo Tribunal Federal:
“Livramento Condicional - Falta Grave
na Execução da Pena - Artigo 83, inciso III, do Código Penal. Ante a
exigência de ter-se comportamento satisfatório durante a execução da pena
para chegar-se ao livramento condicional - inciso III do artigo 83 do Código
Penal -, ocorre como consequência do cometimento de falta grave nova
contagem do período de cumprimento da pena previsto no citado artigo”.
(STF Habeas Corpus no 100.062- São Paulo Relator: Ministro Marco Aurélio
Primeira Turma Julgamento: 20/04/2010 DJE no 81 Publicação:
07/05/2010).
Na mesma toada, o posicionamento desta
Colenda Câmara Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001723-88.2020.8.26.0637 -Voto no 41.949
5
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Decisão
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave e
determinou a elaboração de novo cálculo de pena para fins de benefícios,
com interrupção dos lapsos temporais tão somente para os benefícios da
progressão de regime e livramento condicional - Recurso defensivo
buscando o afastamento da interrupção dos lapsos temporais para todos os
benefícios - Conhecimento parcial - Falta de interesse recursal no tocante
aos benefícios de indulto e comutação. Possibilidade de interrupção do
prazo para a concessão de progressão de regime e livramento condicional -
Inteligência da Súmula no 535 do C. STJ - Inexistência de distinção
essencial entre os benefícios da progressão de regime e de livramento
condicional - Precedentes desta C. Câmara, de acordo com entendimento do
C. STF Súmula no 441, do C. do STJ que não é vinculante -
Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei
em que se baseia o v. Acórdão - Prequestionamento implícito - Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (TJSP - Relatora
Ely Amioka - 8a Câmara Criminal - Agravo em execução no
0009032-40.2016.8.26.0496 - j. 22/06/2017).
Portanto, ausente o requisito objetivo,
mostrou-se escorreita a decisão que indeferiu a progressão de regime ao
reeducando, devendo ser mantida.
Não se olvide, ademais, que eventual
reiteração do pedido, quando do efetivo implemento do requisito objetivo,
carecerá de análise também do preenchimento do requisito subjetivo exigido
para a concessão da benesse, ainda não analisado pelo d. juízo “a quo”, e que
portanto não pode ser ora avaliado, sob pena de supressão de instância.
Ademais, diante do trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001723-88.2020.8.26.0637 -Voto no 41.949
6
das condenações, não há que se falar na aplicabilidade de prisão domiciliar,
sobretudo em se considerando que o disposto no art. 318 do Código de
Processo Penal dispõe hipótese aplicável apenas à prisão preventiva, e não à
definitiva, como no caso dos autos.
Por outro lado, segundo estabelece o art.
117 da Lei de Execução Penal, só será concedida a prisão domiciliar a
beneficiário de regime aberto, sendo as hipóteses deste dispositivo, taxativas.
De outro tanto, a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão domiciliar e
ou liberdade provisória, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula a
fundamentação de decisões.
Por
derradeiro,
também
não
há
demonstração efetiva de que o requerido que cumpre pena no regime
fechado, por crimes graves, e com término de cumprimento previsto para
05/01/2062 -, se enquadre no grupo de risco, consoante registrado nos autos,
tampouco de que haja casos suspeitos/confirmados de contaminação por
Covid na unidade prisional na qual o agravante se encontra preso, ou mesmo
acerca de eventual impossibilidade de receber tratamento nesse
estabelecimento prisional.
Com efeito, não se pode comprometer a
segurança pública com a prematura flexibilização do cumprimento de pena
em favor de milhares de detentos sem a observância de cuidadosos critérios.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução
n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001723-88.2020.8.26.0637 -Voto no 41.949
7
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos” (STJ Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de
02/04/2020).
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto, mantendo-se a r. decisão
recorrida, por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.
Sérgio Ribas
Relator